Tribunal: TJSP
Processo: 1047417-30.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de ato jurídico c.c. indenizatória, com reconvenção - Sentença de extinção do processo principal, nos termos dos arts. 485, IV e VI, e 487, II, do CPC, e rejeição do pleito reconvencional - Inconformismo dos autores reconvindos - Não acolhimento - Discussão já enfrentada por esta C. Câmara Julgadora, nos autos de demanda similar promovida pelos apelantes contra os

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de ato jurídico c.c. indenizatória, com reconvenção - Sentença de extinção do processo principal, nos termos dos arts. 485, IV e VI, e 487, II, do CPC, e rejeição do pleito reconvencional - Inconformismo dos autores reconvindos - Não acolhimento - Discussão já enfrentada por esta C. Câmara Julgadora, nos autos de demanda similar promovida pelos apelantes contra os apelados José Renato e João Leonardo, ao lado de outras sociedades - A pretensão indenizatória está prescrita - Ilegitimidade ativa dos apelantes, quanto ao pleito de nulidade da nota fiscal emitida pela pessoa jurídica da qual são ex-sócios - Sentença confirmada - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000561408
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível
no 1047417-30.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes JEFFISON TIAGO MORAES DA SILVA e JOÃO XAVIER DE
ANDRADE e apelados JOÃO LEONARDO FERNANDES MENDES, MOISES
PEDRO DE CASTRO, JOSÉ RENATO PRADO e SOUTO REPRESENTAÇÕES
LTDA. (antiga CASTRO E TROSSINI TELEATENDIMENTO LTDA.).
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores SÉRGIO SHIMURA (Presidente) e RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 21 de julho de 2020
GRAVA BRAZIL
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1047417-30.2017.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 32453b
APELAÇÃO CÍVEL No: 1047417-30.2017.8.26.0100
APELANTES: JEFFISON TIAGO MORAES DA SILVA e JOÃO XAVIER
DE ANDRADE
APELADOS: JOÃO LEONARDO FERNANDES MENDES, MOISES
PEDRO
DE
CASTRO,
JOSÉ
RENATO
PRADO
e
SOUTO
REPRESENTAÇÕES
LTDA.
(ANTIGA
CASTRO
E
TROSSINI
TELEATENDIMENTO LTDA.)
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ PROLATOR: VITOR FREDERICO KÜMPEL
Ação declaratória de nulidade de ato jurídico c.c.
indenizatória, com reconvenção - Sentença de extinção do
processo principal, nos termos dos arts. 485, IV e VI, e
487, II, do CPC, e rejeição do pleito reconvencional -
Inconformismo dos autores reconvindos - Não acolhimento
- Discussão já enfrentada por esta C. Câmara Julgadora,
nos autos de demanda similar promovida pelos apelantes
contra os apelados José Renato e João Leonardo, ao lado
de outras sociedades - A pretensão indenizatória está
prescrita - Ilegitimidade ativa dos apelantes, quanto ao
pleito de nulidade da nota fiscal emitida pela pessoa
jurídica da qual são ex-sócios - Sentença confirmada -
Recurso desprovido.
VOTO No 32453
1 - Trata-se de sentença que, nos autos de ação
declaratória de nulidade de ato jurídico c.c. indenizatória, com
reconvenção, julgou extinto o processo principal, nos termos
dos arts. 485, IV e VI, e 487, II, do CPC, e improcedente o
pleito reconvencional. Confira-se fls. 889/898 e 914.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1047417-30.2017.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 32453b
Inconformados, os autores reconvindos dizem que
houve erro de julgamento, pois o i. Juízo a quo "não se ateve a
Legislação tributária e Criminal ao fazer a alegação que constou na R.
Sentença. Explicamos: Os problemas dos autores virão na forma de crime
de sonegação fiscal". Entendem que o dano moral é contínuo.
Ainda, dizem que a prova não foi apreciada, especialmente as
notas fiscais emitidas pela sociedade, ao tempo em que
constavam como sócios. Falam em evidente erro material e
defendem a necessidade de anulação da sentença. Em seguida,
discorrem sobre o histórico do vínculo jurídico entre as partes,
alegando que o autor Jeffison Tiago foi coagido pelo réu José
Renato a assinar documentos para, em sociedade com o seu
genitor e apelante João Xavier de Andrade, abertura de pessoa
jurídica Andrade e Xavier Promoções de Vendas Ltda. Aduzem
que "não tinham conhecimento das atividades realizadas em referida
empresa e não levaram quaisquer vantagens em relação a constituição da
mesma". Dizem que o réu João Leonardo (contador) confessou
ter emitido diversas notas fiscais, valendo-se do nome dos
autores. Apontam que a simples declaração de nulidade das
notas fiscais não resolve o problema, "pois, para os órgãos públicos,
a operação já foi validada e os apelantes continuariam a dever para o
fisco". Requerem sejam os réus condenados a pagarem os
tributos devidos, "a fim de não envolverem os nomes dos apelantes em
dívidas e crimes a que não deram causa". Ressaltam que o dano
moral decorre da constituição da sociedade, pois houve "evidente
abuso do poder diretivo do patrão, pois o empregado, na sua condição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1047417-30.2017.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 32453b
subordinado, cedeu seu nome para uso dos apelados em razão da
necessidade de se manter no emprego". Além disso, informam que
"são pessoas simples que não tem o perfeito entendimento sobre
assuntos empresariais e tributários. Ao notarem estarem sendo
enganados, reiteradamente e com manifesto abuso na conduta dos
apelados, tentaram resolver com as pessoas que tinham confiado a
situação extremamente constrangedora pacificamente". Também falam
a respeito da simulação na cessão das cotas da sociedade em
favor de Luiz Alexandre Pinto (fls. 916/934).
O preparo não foi recolhido, em razão da
gratuidade (fls. 75), sendo o recurso contrarrazoado pelo réu
José Renato Prado (fls. 940/956).
A fls. 965/981, os autores juntaram documentos,
"onde consta o nome dos autores/apelantes respondendo por CRIME
TRIBUTÁRIO, com pena de prisão entre 30 e 35 anos" (fls. 963).
Inicialmente, o presente recurso foi distribuído à
36a Câmara de Direito Privado que, por decisão monocrática do
i. Des. Walter Exner, dele não conheceu e determinou a
redistribuição a esta C. Câmara Julgadora, por prevenção, "em
virtude de diversos recursos anteriores, relativos às ações no
1005653-49.2017.8.26.0590, 1046233-39.2017.8.26.0100 e 1008413-19.
2017.8.26.0477, derivadas da mesma relação jurídica do caso em apreço"
(fls. 982/984).
Presentes os pressupostos de admissibilidade, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1047417-30.2017.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 32453b
recurso fica, neste ato, recebido.
É o relatório, adotado, quanto ao mais, o da
sentença apelada.
2 - Os apelantes ajuizaram a demanda, em maio
de 2017, objetivando o decreto de nulidade de nota fiscal do
valor de R$ 127.520,00 (em fevereiro de 2013), com condenação
solidária dos réus no pagamento de danos morais, bem como
danos materiais, a serem apurados em liquidação, pelo valor
dos tributos gerados pela emissão da referida nota fiscal e que
deve ser repassados à Receita Federal e Fazendas Estaduais e
Municipais, além da expedição de ofícios ao Ministério Público e
ao Conselho Regional de Contabilidade.
O apelado José Renato Prado apresentou pedido
reconvencional, almejando reparação de danos morais derivados
de suposta denunciação caluniosa (fls. 178/180).
O i. Juízo a quo reconheceu a prescrição da
pretensão indenizatória e a ilegitimidade ativa ad causam dos
apelantes, quanto ao pedido de nulidade de nota fiscal. O pleito
reconvencional foi julgado improcedente porque "A provocação do
Poder Judiciário pelos Autores deu-se dentro dos limites legais, sem
qualquer excesso, a caracterizar mero exercício do direito de acesso à
Justiça, não podendo desbordar na pretensão indenizatória formulada".
O inconformismo não comporta acolhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 1047417-30.2017.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 32453b
De fato, conforme indicado na decisão monocrática
a fls. 982/984, esta C. Câmara, em especial esta Relatoria, já
apreciou pretéritos recursos de apelação em litígios similares
promovidos pelos apelantes contra os apelados José Renato
Prado e João Leonardo Fernandes Mendes, ao lado de outras
sociedades, em especial a apelação 1046233-39.2017.8.26.0100
(acórdão copiado a fls. 879/888), daí a razão para substancial
adoção da mesma conclusão, nos termos que seguem.
A r. sentença apelada está centrada na prescrição
da pretensão indenizatória e na ilegitimidade ativa ad causam ,
quanto à pretensão declaratória de nulidade de nota fiscal.
Os fundamentos adotados têm em conta aspectos
essencialmente processuais, por isso a inconclusiva certeza
sobre a suposta conduta criminosa por parte dos apelados, não
obstante a determinação de expedição de ofício ao Ministério
Público, "para averiguar eventual prática de crime" (fls. 898).
Quanto à prescrição da pretensão indenizatória,
irrepreensível a conclusão de que "o caráter permanente do dano
moral não o torna imprescritível" e que "a pretensão de reparação civil
prescreve em três anos (art. 206, § 3o, V, do CC) e o termo inicial é
deflagrado a partir da data da ciência do dano".
A respeito, conforme também indicado com acerto
na r. sentença apelada, a pessoa jurídica (Andrade e Xavier

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 1047417-30.2017.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 32453b
Promoções de Vendas Ltda.) "foi constituída em 09/05/2012
(fls.31/32), retirando-se da sociedade os autores em 11/12/2013 (fls.
31/32), ao passo que a presente demanda somente fora proposta em
25/05/2017, portanto, passados mais de 3 (três) anos da retirada dos
autores da sociedade da empresa", sendo que "as execuções fiscais são
direcionados exclusivamente contra a pessoa jurídica, da qual os Autores
não mais integram o quadro societário e revelam que, ao menos desde
fevereiro de 2014, data em que foi ajuizada reclamação trabalhista, os
Autores tinham ciência do suposto evento danoso: os desdobramentos da
constituição de sociedade em nome deles".
De fato, os documentos a fls. 38/39, 331/333,
334 e 544 e 551/560 indicam que as restrições cadastrais
(protestos de título), as execuções fiscais e a pendência no
cadastro informativo municipal (CADIN) são exclusivamente em
desfavor da pessoa jurídica.
Os documentos juntados nesta fase recursal (fls.
965/981) demonstram que os apelantes foram notificados (em
setembro de 2019), após a instauração de inquérito, "visando
melhor apuração dos fatos" (fls. 967). Ao contrário do afirmado a
fls. 963, os documentos não evidenciam a condição de réus,
por prática de crime tributário.
Esses fatos a serem apurados são os mesmos
(desdobramentos da constituição de sociedade) e a notificação
não renova o prazo prescricional. Aliás, perante a Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Cível no 1047417-30.2017.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 32453b
Criminal, é a oportunidade dos apelantes apresentarem sua
versão dos fatos, para impedir a denúncia e o impulso de
processo criminal.
No tocante ao pedido de nulidade de nota fiscal, a
r. sentença apelada observou a pretérita conclusão adotada por
esta C. Turma Julgadora, no julgamento do recurso interposto
pelos apelantes, nos autos de ação em que buscam similar
pretensão de nulidade de (outras) notas fiscais e que deu azo à
prevenção desta Relatoria.
Os apelantes carecem de legitimidade para essa
pretensão, pois a nota fiscal no 43 (fls. 30) foi emitida pela
pessoa jurídica, a qual não integra a relação processual, sendo
certo que "o direito ao pleito (nulidade da nota fiscal) encontra-se
vinculado ao emitente ou ao tomador de serviço, não aos ex-sócios da
pessoa jurídica emitente".
É o quanto basta para a ratificação in totum da r.
sentença apelada e, como consectário legal (art. 85, § 11, do
CPC), os honorários advocatícios ficam majorados para 12% do
valor atualizado da causa, observada a gratuidade que beneficia
os apelantes.
3 - Eventuais embargos declaratórios serão
julgados em sessão virtual, salvo se manifestada oposição na
própria petição de interposição dos embargos, nos termos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Cível no 1047417-30.2017.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 32453b
Resolução n. 549/2011, do C. Órgão Especial, deste E. Tribunal
de Justiça, entendendo-se o silêncio como concordância.
4 - Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso. É o voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator